Tribunal: STF
Processo: Rcl 43971
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 72. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O Tribunal de origem, além de não seguir a sistemática da repercussão geral e aguardar o julgamento do tema pertinente, incorreu em manifesta usurpação da competência do STF ao não conhecer do agravo fundado no art. 1.042 do CPC/2015, interposto corretamente contra a decisão a qual inadmitira o recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento.